Tribunal: TJMT
Processo: 1059729-51.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059729-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENICE MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 535.579.991-49 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1059729-51.2023.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VALDENICE MARIA DO NASCIMENTO

Recorrido
:
BANCO BMG SA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR AFASTADA. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc...
Processo na etapa de instrução e julgamento. Trata-se de ação indenizatória proposta por VALDENICE MARIA DO NASCIMENTO contra BANCO BMG S.A, objetivando a baixa de anota
ção de prejuízo registrada no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, com o argumento de que o apontamento lançado está prescrito. No mérito, pretende a declaração de inexistência do débito discutido na presente ação, no valor de R$ 1.258,
63 (um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), bem como o recebimento de indenização por danos morais. Afirma que a anotação registrada com a nomenclatura “prejuízo em 07/2018” impede que novos bancos lhe forneçam serviços ind
ispensáveis, caracterizando falha na prestação dos serviços. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada, em razão do desinteresse das partes na autocomposição. A parte promovida apresentou contestação e alegou a inexistê
ncia de ato ilícito, com o argumento de que não houve falha na prestação dos serviços prestados. Requereu a improcedência da pretensão inicial. A parte promovente apresentou impugnação e ratificou os termos da inicial. É O RELATÓRIO. Destaco que a
matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza proferir o julgamento antecipado da
lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, s
endo devida a inversão do ônus da prova. O cerne da presente ação se refere a pedido de retirada da dívida supostamente prescrita do Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil e ao recebimento de indenização por dano moral em razão
da manutenção desse registro. O mencionado sistema, além de um cadastro desabonador, serve como banco de dados, permitindo a verificação de eventual saldo devedor, já que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações
acerca das operações de créditos realizadas pelos correntistas. Por lei, as instituições financeiras são obrigadas a informar operações econômicas realizadas acima de R$ 200,00. É o que consta da própria página do Banco Central do Brasil: Registros de cr
édito de cliente cujo risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais) são registrados de forma individualizad
a no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) – (https://www.bcb.gov.br/
estabilidadefinanceira
/
scr
). O registro indevido em tal cadastro, portanto, pode afetar a concessão de crédito em favor da parte promovente perante as instituições f
inanceiras, já que a natureza do cadastro possui características de cadastro restritivo, uma vez que os bancos podem avaliar a capacidade de pagamento, a pontualidade do consumidor por meio do relatório e a existência de lançamento de operações em “prejuíz
o”. A natureza desabonadora do registro constante no Sistema de Informação de Crédito – SCR, inclusive, já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou que havendo inscrição indevida, gera dano moral: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURS
O ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O N
OME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Ban
co Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, se
ja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por
óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também te
m a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesa
r da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada p
essoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito
(art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a
contrario
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente
serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições fin
anceiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/
SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula nº 211). Persistindo a om
issão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do B
rasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao
consumidor. Precedentes. 4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-
se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cuev
a
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017,
DJe
de 19/9/2017.) Igualmente, foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR é cadastro público que tem tanto um viés de proteção
do interesse público quanto privado, conforme recente precedente que cito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO” – DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R
AZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central - SCR. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das
carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa, mas não se pode olvidar que ele também tem a
natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Observa-se, pois, que apesar da na
tureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa,
isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa
dano
ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras o
perações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante. Tal fato impõe a responsabilidade do apelado. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência soci
al e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da
ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e pr
oporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a reperc
ussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. (N.U 1031678-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS IS
OLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023). Feitas as considerações necessárias, passo a análise do caso em concreto. O fato controvertido co
nsiste em apurar a legalidade da anotação registrada no SCR, no mês 07/2018, no valor de R$ 1.258,63 (um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), bem como se a situação é suficiente para ensejar indenização por danos morais em ra
zão da manutenção do registro. A parte afirma que o apontamento é superior a 05 (cinco) anos e, portanto, se encontra prescrito, de modo que indevida a manutenção do registro. Acerca do tema, o art. 43, §5°, do CDC, prevê o que segue: Art. 43. O cons
umidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (....) § 5° Consumada a prescrição relativa à
cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. A despeito da tese do consumidor, analisando
o documento colacionado na inicial, é possível notar que a anotação ora contestada se encontra registrada tão somente entre no mês de 07/2018, e não nomenclatura “a vencer”, de modo que não comprovada a alegada manutenção da restrição após o período de 05
(cinco) anos. Verifica-se que nos meses seguintes o promovido apenas inseriu débitos na nomenclatura “a vencer”, sendo assim, não há informações registradas no campo “vencido ou prejuízo”, de modo que o SCR, nesse ponto, passa a ser mero banco de dados.
Com efeito, apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação ou prescrição de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto, uma vez que a informação
não está constando do campo “prejuízo” que gera o efeito desabonador. Eventual falha na prestação dos serviços restará caraterizada tão somente nos casos em que ocorrer erro nos apontamentos ou que os registros permaneçam no campo “prejuízo” após a
prescri
ção, o que não restou demonstrado no presente caso. Uma vez mais ressalto que o débito contestado está registrado na nomenclatura “a vencer”, e inexistente débito inserido nos campos “vencido ou prejuízo”, não havendo manutenção de tal registro superior
há 05 (cinco) anos. Portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito da parte promovida. Nos termos do artigo 188, II, do Código Civil os atos praticados no exercício regular de direito não constituem ato
ilícito: Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já se pronunciou em inúmeros casos idênticos e assentou o entendimento d
e que não há se falar em danos morais nos casos em que o registro no SCR ocorreu no exercício regular de direito: RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SCR - NÃO PRESCRITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme precedente do STJ, o sistema de informação de crédito do Banco C
entral (SCR), embora não se trate de um cadastro genuíno de inadimplentes, possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa perante as instituições financeiras, sendo inviável a manutenção do nome do devedor em referido cadastro na hipó
tese de dívida prescrita. 2. Verifica-se do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve a ocorrência da prescrição, pois restou evidenciado que a inadimplência do recorrido junto ao recorrente ocorreu a partir de 02/2018 e a última
anotação registrada no extrato do SCR foi em 01/2020, logo, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1º, do CDC. 3. Diante da comprovação da regularidade do registro do nome do recorrido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), imperio
so reconhecer a ausência da prática de ato ilícito, e consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Pelas razões ex
postas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.
099/95. É como voto. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte Juíza de Direito (N.U 1013447-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023).
RECURSO INOMIN
ADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO. NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recorrente pugna pela declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome junto ao Sistema de Informações do Banco Central (SCR) por dí
vida prescrita. Compete ao Recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR e o dever do banco recorrido em indenizá
-lo. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012320-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023). RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANU
TENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUR
SO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cada
stro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido. (N.U 1018422-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023). É de bom alvitre frisar que as jurisprudências citadas são recentes, do ano de 2023, o que demonstra a atualidade do entendimento fixado. Assim, não havendo ato ilícito a ensejar o alegado dever de baixa ou pe
dido de indenização por dano moral, entendo que a improcedência da pretensão é medida de rigor. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 909
9/95. Rodrigo
Luis
Gomes Penna
Juiz leigo __________________________________ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar E
stadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Lúcia
Peruffo
Juíza de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

a alegação de que
a
reclamad
a

manteve

por

mais
de
cinco

anos

a

anotação

no SCR
,
caracteriza
ndo

falha

na

prestação
do
serviço
,
capaz
de
ensejar

indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença

e julgar

procede
ntes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
e a
parte

reclamada

arguiu
a
preliminar
de
falta
de interesse de
agir
, pois
não

comprovou

a

existência
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e
objetivou
a
manutenção
da
sentença
.

4
.
Interesse
processual.

Nos
termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da

utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.
Preliminar rejeitada.

5
.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o perí odo do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Esta
situação

não

expõe
o

consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita (
N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)
.

6
.
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Ba
nco Central (ID 207524247),
constando

nos

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”
a
partir
do
mês
03/2021,
informação

essa
que se
encontra

sem

registros
do
reclamado
, a
partir
do
mês
04/2023,
ou

seja
,

sem

evidência
de
manutenção
da
restrição
e/
ou

manute
nção

prescrita
no SCR.

7
. Importante destacar que alegação de que a manutenção dos débitos nas colunas "a vencer" e "risco total", impedem que outros bancos forneçam serviços indispensáveis ao reclamante, por estarem débitos prescritos no SCR da reclamada,
não merece prosperar, pois esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente não ensejando conduta
ilícita.

8
.
Portant
o, esse documento não registra nenhum débito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de abril/2023,
em relação à instituição financeira reclamada. No caso concreto, o débito é legítimo e não permaneceu na coluna “Prejuízo”, após o pagamento. O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as infor
mações estão registradas no sistema do Banco Central. Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

9
. Recurso conhecido e não provido.

10
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

11
.Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024